Tribunal: TJMT
Processo: 0001569-40.2020.8.11.0006
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001569-40.2020.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), EDIMARCIO CESAR DOS SANTOS (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), IGOR DELUQUI GARCIA DE OLIVEIRA - CPF: 044.886.941-10 (VÍTIMA), MONIZE DA SILVA PEREIRA - CPF: 054.882.781-84 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), KAIO GOMES DE OLIVEIRA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TENTATIVA DE ROUBO MAJORADO (ART.
157, §2°, II, e §2o-A, I, C/C ART. 14, II,
DO CP) – CORRUPÇÃO DE MENOR – IRRESIGNAÇÃO DO MP – 1. PRETENDIDA CONDENAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE
– ATIPICIDADE – AUSÊNCIA DE ATOS EXECUTÓRIOS – SENTENÇA MANTIDA – 2.
EMENDATIO LIBELLI –
DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA O ART. 14 DO ESTATUTO DO DESARMAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – NECESSÁRIA ALTERAÇÃO FÁTICA – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – RECURSO
DESPROVIDO EM SINTONIA
COM O PARECER.

1.

A conduta do apelante de permanecer próximo ao muro da residência das supostas vítimas, evadindo-se do local tão logo foi visualizado, sem a subtração de qualquer objeto, não inaugura a fase executória do crime de roubo e nem de corrupção de menor, o que pelo ordenamento jurídico pátrio não é punível, por manifesta atipicidade da conduta.

2.

Incabível a incidência do instituto da
emendatio libelli,
por ensejar mudança da descrição fática, acarretando violação ao contraditório e ampla defesa, bem como o seu reconhecimento ocasionaria,
in casu
, supressão de instância.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
, interposto a tempo e modo pelo
Ministério Público,
contra sentença
sob Id. 104360476 – Pág. 9/13, em que
Edmárcio Cesar dos Santos
foi
absolvido

do crime previsto no
art. 157, §2°, II, e §2o-A, I, c/c art. 14, II, do Código Penal e art. 244-B, §2o, da Lei 8.069/90
.

Inconformado, o
Parquet
apresentou razões recursais (ID. 104360483) asseverando haver provas suficientes para a
condenação
do
apelado
nos termos da inicial acusatória. Subsidiariamente requer que seja admitida a
emendatio llibelli
,
para que ao apelado se imponha condenação pela prática do delito previsto no
art. 14,
caput,
da Lei 10.826/03 e art. 244-B, da Lei 8.069/90
.

As contrarrazões da defesa são pelo
desprovimento
do apelo (ID. 104360486).

E
m parecer, a PGJ opina pelo
des
provimento
do recurso, conforme se verifica do sumário respectivo que segue (Id. 109994956):

“Sumário: Apelação criminal – Irresignação ministerial. 1. Autoria delitiva – Alega existência de provas de materialidade e autoria dos crimes de roubo tentado e corrupção de menor – Inviabilidade – Provas que demonstram que não houve o início dos atos executórios do crime de roubo e, por consequência, de corrupção de menor – Fatos atípicos –. 2. Desclassificação delitiva – Pleiteia, subsidiariamente, a condenação pelo delito de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido – Não cabimento – A instrução processual se dirigiu, exclusivamente, ao deslinde do crime de roubo e corrupção de menor – A desclassificação delitiva ofenderia os ditames constitucionais da ampla defesa e contraditório – Juízo
a quo
não analisou a matéria, desse modo, o exame da desclassificação delitiva, na fase recursal, geraria indevida supressão de instância – Pelo desprovimento do recurso”.

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, 13 de dezembro de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/01/2022